Tribunal: TJSP
Processo: 2037446-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada Inconformismo. Embargos de declaração não conhecidos na primeira instância. Pedido de reconsideração que não suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Decisão mantida. Recurso não conhecido.